Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO E TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. MOTOBOY. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PREJUÍZOS DIVIDIDOS.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente deste Tribunal.
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Há, neste último caso, culpa concorrente da instituição financeira quando a movimentação feita pelo impostor for atípica e destoar dos padrões de normalidade do correntista.
4. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, quando imprescindível a inserção de senha para consumá-las, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ (REsp 1633785/SP).
5. Demonstrado que o consumidor concorreu para a falha no uso de seu cartão de crédito, que foi usado por terceiros, mas havendo movimentação atípica de crédito ou débito, não identificada pela instituição financeira a tempo de obstar a conclusão da fraude, há culpa concorrente entre as partes, que devem partilhar os prejuízos equitativamente.
6. Não há dano moral quando o consumidor concorre diretamente para a fraude de que foi vítima.
7. Preliminar suscitada pelo autor rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.